Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725989-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUDMILLA VALE DA CRUZ RECORRIDO: ANA BORGES NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE PROCESSUAL. A sócia que não exerce a gerência da sociedade empresária, apesar de contratualmente possuir poderes de administração, tem interesse processual na demanda em que busca a prestação de contas da sócia que efetivamente exerce a administração da sociedade. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021 do Código Civil, sob o argumento de que o instrumento contratual da sociedade prevê a administração por ambas as partes, inexistindo, portanto, obrigação de prestar contas, uma vez que todos os sócios são administradores. Acrescenta que a recorrida não provou que não administrava conjuntamente a sociedade, ou que não tinha acesso aos documentos societários, ou que lhe foram impostas quaisquer dificuldades para a administração ou, ainda que a recorrente tenha realizado atos irregulares, estranhos ou em prejuízo da empresa; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo inexistir interesse processual quanto ao pleito de prestação de contas, na medida em que ambas as partes seriam administradoras da sociedade. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.021 do CC e 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O encerramento da sociedade empresarial por uma das sócias, por si só, não configura extinção irregular, porque, no caso, os poderes da administração podem ser exercidos isoladamente, conforme contrato social. Prevê a segunda alteração contratual da sociedade em que as partes são sócias (id 19637425): “CLÁUSULA QUITA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL A administração da sociedade caberá a sócias, que assinarão em conjunto o isoladamente, os títulos e documentos de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedada no entanto em atividades estranhas ao interesse social obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas e ou de terceiros, ainda onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.” Assim, para comprovar seu interesse processual, caberia à apelante demonstrar que, apesar do disposto na referida cláusula, não exerce a gerência da sociedade, a justificar a necessidade de exigir contas da outra sócia. Entretanto, ante a significativa dificuldade da apelante para a produção de prova negativa – demonstrar que não exerce a gerência da empresa e de que não possui acesso a sua documentação – o ônus cabe a ré que alega ser descabida a ação de prestar contas entre sócios, porque há pluralidade de gerência da sociedade, conforme cláusula contratual. A apelada, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, apesar de ter acesso a todos os documentos da empresa, não comprovou atos da sociedade exercidos pela apelante, só ou em conjunto, como cópia de cártulas de cheque assinadas ou assunção de obrigações por contratos. A inexistência da gerência pela apelante foi admitida pela ré, ao menos em um período, o que já justificaria o interesse da demandante (id 19637526 – p. 4): “Vale dizer que a autora, de fato, nos últimos meses ausentou-se da empresa sem justificativa para tal, o que não a impediu de acessar os documentos do estabelecimento.” O fato de as duas sócias possuírem plenos poderes para administrar as sociedades, seja em conjunto ou separadamente, não implica necessariamente que a gerência seja feita por ambas. Não se vislumbra, assim, a falta de interesse de agir da autora/apelante, na medida em que necessita da ação judicial para obter as contas da sócia que exerce as atividades de gerência na sociedade empresária que integram, notadamente porque a apelada está na posse de todos os livros contábeis e balancetes patrimoniais da sociedade, tanto que apresentou cópias em contestação, uma vez que a apelada é quem, realmente, administra a sociedade. (ID 25697547). Assim, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023